Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-09.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. NOMEAÇÃO DE CANDITADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGA PREVISTAS NO EDITAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. POSTERIOR. VACÂNCIA. SÚMULA 784, STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora/agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para reservar a vaga no concurso público realizado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF para o cargo de Analista Jurídico – Especialidade Farmácia (Cargo 9). Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado na Súmula 784 do STF, ao argumento de que a exoneração, a pedido, do segundo colocado no concurso ensejou a reabertura de vaga originalmente prevista no edital, ainda no prazo de validade do certame, configurando direito subjetivo à nomeação da candidata classificada logo na sequência (terceiro lugar). Pleiteia, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a reserva da vaga e posterior nomeação.
2. Recurso próprio tempestivo e preparo recolhido (ID 80271543). Contrarrazões apresentadas (ID 81292309). Deferida a antecipação da tutela de urgência (ID 80400254).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de reserva de vaga em concurso público promovido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF para o cargo de Analista Jurídico – Especialidade Farmácia (Cargo 9), cujo Edital previu 2 (duas) vagas para provimento imediato.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante foi classificada em 3o lugar no concurso público promovido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF para o cargo de Analista Jurídico – Especialidade Farmácia (Cargo 9), cujo edital previu 2 (duas) vagas para provimento imediato. Durante a vigência do certame, os dois primeiros colocados foram nomeados, tendo o segundo posteriormente requerido exoneração, o que resultou na vacância de uma das vagas originalmente previstas (ID 257628593 - Pág. 6).
5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 784 da repercussão geral, firmou entendimento acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (súmula 784, STF).
6. Todavia, tal orientação não se aplica ao caso concreto, porquanto a presente hipótese não se trata de surgimento de nova vaga, mas de desocupação de vaga prevista no edital (vacância), em razão da exoneração do candidato anteriormente nomeado, o que implica a vacância do cargo concorrido pela agravante.
7. Com efeito, a situação equipara-se aos casos em que o candidato nomeado, antes mesmo de tomar posse e entrar em exercício já manifesta o desinteresse ao cargo, conferindo o direito subjetivo à nomeação ao candidato classificado na posição imediatamente posterior. Situação comparação caso o segundo colocado desde o início tivesse manifestado desinteresse em assumir o cargo, naturalmente a Administração convocaria a terceira colocada. O fato de transcorrido o período de dois anos entre a entrada em exercício do segundo colocado e sua exoneração posterior, não impede que a Administração adote a mesma lógica.
8. Soma-se a isso o fato de a própria Administração ter consultado a agravante acerca de seu interesse na nomeação, ao que respondeu afirmativamente, circunstância que reforça a legítima expectativa criada e, agindo de modo contrário, violaria princípio do venire contra factum proprium. Ressalte-se, ademais, que a nomeação pretendida se refere a vaga prevista em edital e dentro do prazo de validade do certame (ID 80271127, pág. 4).
9. Nesse sentido, mencionado julgado do Conselho Especial deste e. TJDFT, relatora ANA CATARINO:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE OUTROS APROVADOS. REJEITADAS. ATO ATRIBUÍDO AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. CLASSIFICIADOS SUBSEQUENTES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF.
1. Não há que se falar em preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, quando possível o julgamento da demanda com amparo no conjunto probatório constante dos autos.
2. É prescindível a formação de litisconsórcio ativo em mandado de segurança quando o direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso público independe da manifestação dos demais classificados.
3. Evidenciado que o Mandado de Segurança foi impetrado em observância ao prazo de 120 dias do ato impugnado, nos termos do 23 da Lei no 12.016/2009, não há que se falar em decadência.
4. A desistência expressa ou tácita de candidatos nomeados em concurso público gera aos aprovados em classificação subsequente, ainda que fora do número de vagas inicial, direito líquido e certo à nomeação, tendo em vista que a Administração Pública adotou comportamento capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, sob pena de preterição arbitrária e imotivada, inteligência da tese vinculante firmada no RE 837.311/PI, Tema 784/STF. Precedentes. (grifo nosso) 5. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1820052, 0728139-46.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.)
10. Por fim, não merece acolhida a alegação da parte agravada de ausência de disponibilidade orçamentária, uma vez que o edital do certame já contemplava a previsão de recursos para o provimento das vagas ofertadas. Ademais, a exoneração posterior de candidato nomeado não afasta a correspondente dotação, que permaneceria caso mantida a ocupação do cargo. Assim, impõe-se a confirmação da tutela de urgência para assegurar a reserva da vaga em favor da agravante.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Confirmo a antecipação da tutela de urgência recursal para determinar a reserva de vaga para o cargo de Analista Jurídico – Especialidade Farmácia, nos termos do Edital no 1/2019 à parte agravante, até o julgamento final do processo de origem. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.